Tribunal: TJSP
Processo: 1006492-84.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo. Improcedência. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Regularidade dos juros aplicados. Taxa média que é parâmetro de mercado e serve apenas como referencial para apuração de abusos. Tarifa de Cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo. Improcedência. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Regularidade dos juros aplicados. Taxa média que é parâmetro de mercado e serve apenas como referencial para apuração de abusos. Tarifa de Cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. STJ. Onerosidade excessiva não verificada. Abusividade afastada. Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Avaliação não demonstrada, insuficiente a esse desiderato relatório realizado de forma superficial, pela própria ré. Abusividade ratificada. Registro de contrato regularmente comprovado, afastada a onerosidade excessiva. Seguro prestamista. Venda casada. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo REsp 1639320/SP (Tema 972). Falta de demonstração da possibilidade de o consumidor escolher ou não o produto oferecido. Devolução determinada, de forma simples, diante da modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 929 (EAREsp 676.608/RS). Recurso parcialmente provido.